Tribunal: TJMT
Processo: 1000792-79.2019.8.11.0036
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000792-79.2019.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA DIONE AIRES BENEVIDES - CPF: 920.610.281-87 (APELANTE), CELSO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 458.627.531-68 (ADVOGADO), JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 717.615.861-49 (ADVOGADO), EPAMINONDAS MOREIRA NARCISO - CPF: 106.901.401-00 (APELADO), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), JAMILLA PEREIRA NARCISO - CPF: 012.622.101-43 (APELADO), ESPÓLIO DE EPAMINONDAS MOREIRA NARCISO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELLA PEREIRA NARCISO - CPF: 015.737.921-36 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENO EMANUEL BENEVIDES MOREIRA - CPF: 057.538.571-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PRETENSÃO DEDUZIDA EM OUTRA DEMANDA – IDENTIDADE DE PARTES E DE OBJETO CONFIGURADA – LITISPENDÊNCIA – APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 59 DO CPC/15 – DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL – PREVENÇÃO DO JUÍZO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DA AÇÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Configurada a hipótese de tríplice equivalência prevista no artigo 337, §2º, do CPC (partes, causa de pedir e pedido), repetindo-se ação que está em curso (artigo 337, §3º, do CPC/15), opera-se a litispendência (artigo 337, §1º, do CPC/15), devendo ser utilizado o critério cronológico previsto no artigo 59 do CPC/15 para que seja extinta sem resolução do mérito a ação distribuída a posteriori.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA DIONE BENEVIDES
contra a sentença proferida na Ação de Inventário, ajuizada em razão do óbito de
EPAMINONDAS MOREIRA NARCISO
, que reconheceu a ocorrência de litispendência e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do inciso V do artigo 485 do CPC/15, além de condenar a parte autora ao pagamento do ônus sucumbencial (ID 123975798).

Em suas razões recursais (ID 123975800), a parte apelante requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça ao argumento de que não possui condições para arcar com os custos do processo, pois sua única fonte renda era o benefício previdenciário por morte que se encontra bloqueado por ordem judicial.

No mérito, defende a impossibilidade de extinção do feito sem resolução do mérito por litispendência tendo em vista que referido processo foi distribuído em 16/10/2019, tendo ocorrido a primeira decisão no dia 22/11/2019, para que a apelante procedesse ao pagamento das custas, o que foi devidamente cumprido, sendo o comprovante juntado aos autos em 30/10/2019.

Aduz que não poderia o juízo singular reconhecer a litispendência e extinguir o feito com base nas alegações da herdeira
JAMILLA PEREIRA NARCISO
de que já se encontrava em trâmite outra ação de inventário em face do mesmo falecido.

Assevera que a ação de inventário ajuizada por
JAMILLA PEREIRA NARCISO
foi distribuída em data posterior (08/11/2019) ao ajuizamento da ação de inventário proposta pela apelante (16/10/2019), motivo pelo qual não poderia o juízo ter recebido duas ações idênticas, devendo ter decretado de ofício a litispendência com relação ao processo distribuído por último.

Por fim, defende que o juízo singular não observou a regra do artigo 12 do CPC/15, a qual determina que o juiz deverá respeitar a ordem cronológica dos processos.

Sob tais argumentos requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, requer a reforma da sentença para que seja dado prosseguimento regular ao feito em razão do
error in procedendo
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID 123975808.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte apelante
MARIA DIONE BENEVIDES
ajuizou a presente
Ação de Inventário,
em razão do falecimento de
EPAMINONDAS MOREIRA NARCISO
, aduzindo, em síntese, que o óbito do seu companheiro ocorreu em 04/10/2018, na cidade de Cuiabá, no Hospital Amecor às 7h50min, deixando bens a inventariar e 03 (três filhos) (ID 123975760).

Alegou que conviva com a
de cujus
em união estável desde 02/06/1995 até a data de seu falecimento.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular reconheceu a ocorrência de litispendência e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a parte autora
MARIA DIONE BENEVIDES
, ora apelante.

Pois bem.

VOTO – PRELIMINAR (JUSTIÇA GRATUITA)

A apelante requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem maiores prejuízos.

Da análise da documentação que instruiu o presente recurso (ID 125159176; 125159178; 125159180; 125159182; 125159183; 125159185; 125159187; 125159188; 125159189; 125159190; 125159192; 125159193; 125152190; 125152192; 125152193; 125152194; 125152196; 125152197; 125152199; 125152150; 125152151; 125152153; e 125152166) verifica-se que sua insuficiência econômico-financeira resta demonstrada, preenchendo assim os requisitos do artigo 98 do CPC/15, motivo pelo o deferimento da justiça gratuita é medida que se impõe.

Ademais, eventual falsidade dos documentos juntados pela parte recorrente há de ser suscitada e demonstrada pela parte adversa, na forma do art.7º da Lei nº 1.060/50.

Ante o exposto,
defiro o pedido de assistência judiciária gratuita
e passo à análise do mérito.-

VOTO – MÉRITO

A controvérsia cinge-se em analisar se na hipótese dos autos restou caracterizada a litispendência a ensejar a extinção do presente feito sem resolução do mérito.

No caso dos autos, verifica-se que a apelante ajuizou a presente ação de inventário por ocasião do falecimento de seu companheiro EPAMINONDAS MOREIRA NARCISO em 16/10/2019 enquanto a apelada, também buscando a abertura de inventário e partilha dos bens que compõe o espólio do de cujus, propôs ação idêntica em 08/11/2019 tendo em vista a identidade de partes, causa pedir e pedido, caracterizando, assim, litispendência.

Desta forma, para o deslinde do feito, imprescindível a análise da prevenção para fixação da competência, conforme determina o artigo 59 do CPC/15.

“Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.”

Nesse sentido é o entendimento do STJ, vejamos:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. PREJUÍZO CAUSADO PELO SERVIÇO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ARGUMENTAÇÃO RECURSAL DISSOCIADA DA QUESTÃO DECIDIDA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÕES DE INVENTÁRIO E PARTILHA PROPOSTAS POR DIFERENTES COLEGITIMADOS
. TRÍPLICE IDENTIDADE CONFIGURADA, AINDA QUE AS PARTES OCUPEM POLOS DISTINTOS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE E DISJUNTIVA. AÇÃO DE NATUREZA CONTENCIOSA E PROCESSADA SOB RITO ESPECIAL. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS CONTIDAS NA PARTE GERAL DO CPC/15. CRITÉRIO TEMPORAL PARA DEFINIÇÃO SOBRE QUAL AÇÃO LITISPENDENTE DEVE PROSSEGUIR. DATA DE NOMEAÇÃO DO INVENTARIANTE. IMPOSSIBILIDADE. INSEGURANÇA JURÍDICA E AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
DEFINIÇÃO A PARTIR DA DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 59 E 312 DO CPC/15
. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1- Ação proposta em 17/02/2016. Recurso especial interposto em 21/11/2017 e atribuído à Relatora em11/05/2018.
2- O propósito recursal é definir o critério a ser utilizado para decidir qual processo judicial deverá permanecer em trâmite na hipótese em que há litispendência decorrente do ajuizamento, por diferentes colegitimados, de mais de uma ação de inventário e partilha de bens do mesmo de cujus.
3- Não se conhece do recurso especial que se funda em prejuízo imputável ao serviço judiciário na hipótese em que o acórdão recorrido não examinou a questão federal relacionada ao art. 240, §3º, do CPC/15, mesmo após a oposição de embargos de declaração, mas não tendo a parte alegado violação aos arts. 1.022 e 1.025 do CPC/15.Súmula 211/STJ. Precedentes. 4- É deficiente a fundamentação recursal em que se alega desrespeito à ordem de nomeação do inventariante prevista no art. 617 do CPC/15 quando o acórdão recorrido indica que essa matéria deverá ser examinada na ação de inventário e partilha remanescente. Súmula 284/STF. Documento: 1772564 - Inteiro Teor do Acórdão – Site certificado - DJe: 22/11/2018 Página 1 de 5 Superior Tribunal de Justiça 5- Há litispendência entre duas ações de inventário e partilha ajuizadas por distintos colegitimados quando presente a tríplice identidade – mesmas partes, mesmas causas de pedir e mesmos pedidos –, sendo irrelevante o fato de as partes ocuparem polos processuais contrapostos nas duas ações em virtude da legitimação concorrente e disjuntiva para o ajuizamento da ação.
6- A ação de inventário e de partilha de bens é de natureza contenciosa e se submete a procedimento especial regulado pelo próprio CPC/15, de modo que a ela se aplicam às regras relacionadas ao momento de propositura da ação, à prevenção e à litispendência e que se encontram na parte geral do Código.
7- A data da nomeação do inventariante não pode ser elemento temporal definidor acerca de qual ação litispendente deve seguir em tramitação, seja porque inexiste previsão legal nesse sentido, seja porque se trata de marco temporal inseguro, porque vinculado à movimentações e atos processuais que independem exclusivamente das partes,
devendo ser fixado, como marco definidor acerca de qual das ações idênticas deve prosseguir, a data de seu registro ou distribuição, nos termos dos arts. 59 e 312, ambos do CPC/15.
8- Fica prejudicado o exame do recurso especial fundado em divergência jurisprudencial quando a pretensão é acolhida com base na violação da lei federal. 9- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, ficando prejudicado o agravo interno interposto na TP/1442, em que se pretendia a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial.
(REsp 1.739.872 - MG (2018/0109094-0) Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Julg: 01/06/2018).

Assim, na hipótese de existência de ações de inventário e partilha idênticas, propostas por diferentes partes legítimas, a data de ajuizamento deve ser o critério utilizado para definição de qual delas deverá permanecer em trâmite.

Desse modo, caracterizada a litispendência e tendo a apelante ajuizado primeiramente a ação de inventário e partilha, a extinção do feito por litispendência deve recair sobre a demanda ajuizada pela herdeira
JAMILLA PEREIRA NARCISO
tendo em vista que sua distribuição ocorreu apenas em 08/11/2019, ou seja, quase um mês depois de ajuizado o presente feito.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL –
AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO, MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DE AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA – CARACTERIZAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A litispendência ocorre quando a nova ação proposta traz as mesmas partes, pedido e causa de pedir daquela ajuizada anteriormente. Inteligência do art. 337, §§ 1º, 2º e 3º do CPC. O c. STJ, sobre a litispendência, pronunciou-se ao entendimento de que sua configuração reclama a constatação de identidade das partes, da causa de pedir e do pedido ("tríplice identidade") das ações em curso, ao teor do artigo 337, §§§ 1º, 2º, 3º, do CPC (STJ AgRg no AREsp 315791 / MG). Constatada, portanto, a litispendência, quando nova ação proposta repete a que está em curso, traz as mesmas partes, pedido e causa de pedir daquela ajuizada anteriormente, é de se extinguir o feito, com fulcro no art. 485, V, do CPC (TJMT Ap 60742/2017)”
(TJMT Apelação Cível 0002601-22.2016.8.11.0006, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT- LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA -
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FULCRO NO ART. 485, V, DO CPC - ADMISSIBILIDADE - ART. 59 DO CPC FIXAÇÃO DE ACORDO COM A DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Escorreita a sentença ao reconhecer a litispendência, tendo em vista que, tratando- se repetição de ação em curso, com mesma parte, causa de pedir e pedido. Conforme redação do artigo 59 do CPC/2015, não deverá haver dúvida quanto ao critério de fixação do juiz prevento, uma vez que a norma prevê que a data do registro ou distribuição da petição inicial torna prevento o juízo”.
(TJMT Apelação Cível 1006419-83.2018.8.11.0041, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019).

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o normal prosseguimento do feito, devendo ser reconhecida a litispendência em relação à ação proposta pela herdeira
JAMILLA PEREIRA NARCISO
com a consequente extinção do feito.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos ensejadores da sua majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022